Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Procuradores do Distrito Federal (SINDPROC/DF) contra ato atribuído ao Senhor Governador do Distrito Federal. Em razão do disposto no artigo 22, § 2o, da Lei no 12.016/2009, notifiquem-se o Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal e a Exma. Sra. Dra. Procuradora-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial do Distrito Federal, para, desejando, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, pronunciarem-se sobre o pedido liminar formulado neste mandado de segurança. I. Brasília, 7 de maio de 2020 Des. Mario Machado Relator